Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023138-64.2021.8.11.0000
Impetrantes: Alcir Fernando Cesa e outros
Paciente: Alex Sandro de Lima
Impetrado: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alex Sandro de Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de roubo majorado.
Os impetrantes alegam, no entanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo os seus entendimentos, foi decretada sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.
Nesse sentido, argumentam que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, família constituída, residência fixa e trabalho lícito, que permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.
No mérito, postulam a confirmação do pleito antecipatório (Id. 113725992).
Acostaram documentos (Ids. 113725993, 113725995 a 113725999, 113739950 e 113739951).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, por visualizar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, que foi praticado em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e com violência ou grave ameaça contra a vítima, que passou mal durante o crime e precisou ser internada após a ação delitiva.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade, existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Sendo assim, não visualizo, a princípio, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator